Tribunal: TJSP
Processo: 2132952-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência em face do r. decisum que determinou o desbloqueio do montante de R$ 41.619,20 (quarenta e um mil e seiscentos e dezenove reais e vinte centavos), penhorado nas contas da executada – Descabimento – Impenhorabilidade do salário, da pensão alimentícia e da quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – Aplicação dos

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência em face do r. decisum que determinou o desbloqueio do montante de R$ 41.619,20 (quarenta e um mil e seiscentos e dezenove reais e vinte centavos), penhorado nas contas da executada – Descabimento – Impenhorabilidade do salário, da pensão alimentícia e da quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – Aplicação dos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso improvido *